Tribunal: TJMT
Processo: 1030132-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030132-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS - CPF: 383.872.201-91 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0005-69 (RECORRIDO), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1030132-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030132-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A.

Recorrida:
Laurença Auxiliadora Vieira de Matos

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO SEM ESTOQUE – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET- ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo comprovado que o produto objeto do contrato firmado entre as partes não foi entregue dentro do prazo acordado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que o dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto regularmente comprado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1030132-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030132-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A.

Recorrida:
Laurença Auxiliadora Vieira de Matos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.

194767194
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrida

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

194767196):
requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou como pedida alternativo, reduzir o valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 194767200): a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela recorrent
e.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1030132-37.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1030132-37.2023.8.11.0001

Recorrente:
Madeiramadeira Comercio Eletronico S/A.

Recorrida:
Laurença Auxiliadora Vieira de Matos.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Laurença Auxiliadora Vieira de Matos em face de Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A.
objetivando a reparação por danos morais em razão da falha na prestação de serviços.

Constata-se dos autos que a autora realizou a compra de um conjunto de sala de jantar com mesa e 6 (seis) cadeiras junto a empresa recorrente,
em
18/03/2023, sendo pago via cartão de crédito no valor de R$ 4.401,38 (quatro mil quatrocentos e um reais e trinta e oito centavos).

Em ato contínuo, a empresa recorrente informou à autora
que a previsão de entrega do produto seria entre as datas de 09/04 a 11/04, no decorrer dos dias após a compra ocorreu diversas remarcações de entrega pela empresa reclamada
.

Verifica-se dos autos que autora somente recebeu o produto
40 (quarenta) dias após a data de entrega fornecida no ato da compra, e que ainda constatou que umas das cadeiras apresentava defeito, o que ocasionou o acionamento da garantia e a troca do produto, consequentemente ficando à autora por mais alguns dias sem poder usufruir do produto adquirido
.

Em contraponto, a empresa recorrente alega não há dever de indenizar pois não cometeu nenhum ato ilícito, todavia não apresentou qualquer documento comprobatório sobre a inexistência de prática ilícita ou que seu serviço foi prestado de forma eficiente.

Portanto a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso de Apelação Cível no 0002169-17.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde Apelante: Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. EPP Apelados: Nádia Cuttier de Medeiros Florentino e outro. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.
Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.(TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)”.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, não comporta a reforma pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024